Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CLÁUSULA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE INADIMPLENTE. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a emenda excluir dos cálculos os honorários advocatícios, com consequente apresentação de nova memória do débito e retificação do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) aferir se a agravante tem legitimidade ativa e (ii) aferir a possibilidade de inclusão, na planilha de débitos executados, dos honorários advocatícios expressamente previstos no contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 23 da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte. Todavia, é entendimento pacífico, que, apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Os honorários contratuais são independentes e não se confundem com os honorários sucumbenciais, podendo ser objeto de execução, desde que previstos em título executivo líquido, certo e exigível.
5. A cláusula contratual estabelecendo ser da parte inadimplente a responsabilidade de arcar com os honorários advocatícios decorrentes da busca de medidas judiciais em seu desfavor não altera a natureza dos honorários convencionais.
6. Não se justifica a determinação de exclusão desses valores, especialmente tendo em vista que se trata de questão patrimonial e disponível, não cabendo revisão de ofício pelo juiz, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2056900 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acórdão 1675307 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão 2059348 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. Acórdão 2055687 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível. Acórdão 2040971 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível.